Tribunal: TJES
Processo: 5034097-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034097-55.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ARTHUR FARIAS MORAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5034097-55.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ARTHUR FARIAS MORAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que revogou a prisão preventiva de Arthur Farias Moraes, acusado de tráfico de drogas. O Ministério Público requer o restabelecimento da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal, alegando a gravidade do crime. A defesa, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para restabelecimento da prisão preventiva do acusado, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para atender às finalidades processuais e assegurar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva configura medida de caráter excepcional, cabível somente quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do crime.

A ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado, bem como a primariedade do acusado, sua residência fixa e emprego lícito, indicam que a prisão preventiva não se justifica neste momento, sob pena de configurar antecipação de pena.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não é fundamento idôneo para decretação de prisão preventiva, exigindo-se elementos concretos que justifiquem o risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e proporcionais para garantir a paz social e a continuidade do processo, em observância ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva no crime de tráfico de drogas deve ser justificada por elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito.

Medidas cautelares diversas da prisão são aplicáveis quando atendem, de forma adequada e proporcional, às finalidades do processo e à garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.584/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5034097-55.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ARTHUR FARIAS MORAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que revogou a prisão preventiva do recorrido

ARTHUR FARIAS MORAES,
nos autos da ação penal de nº 0001449-44.2023.8.08.0048

Nas razões pugna o “
parquet
” pelo restabelecimento da custódia cautelar do acusado, para a garantia da ordem pública e desenvolvimento da instrução criminal, consignando ainda a gravidade do crime imputado ao denunciado.

Contrarrazões defensivas requerendo a manutenção da decisão ora combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a analisar o mérito do recurso.

A denúncia alinha que em 24 de fevereiro de 2023, no interior do veículo Renault Kwid, o denunciado transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 14 tabletes e um pedaço de maconha, pesando aproximadamente 10Kg, bem como tinha me depósito, para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma unidade de haxixe, 45 comprimidos de “ecstasy”/”Bala” e mais um pedaço de maconha.

Argumenta o Ministério Público, que estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão, notadamente, para assegurar a preservação da ordem pública e ante a necessidade de garantia da instrução criminal.

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o agente esteja a por em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. À míngua de tais pressupostos, o cárcere converte-se em antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

Malgrado as alegações contidas no recurso afigurem-se bastante relevantes, sobretudo quando se considera a quantidade da droga apreendida, vejo que a prisão não se sustenta para acautelar o objeto processual.

Nesse passo, vale destacar que no crime ora em análise inexiste violência ou grave ameaça.

Além disso, o recorrido é primário, além de possuir emprego lícito e residência fixa.

Nesse caso, ante o caráter extraordinário da medida extrema, que se submete à cláusula
rebus sic stantibus
, vinculando-a ao quadro fático vigente, não vislumbro motivos suficientes para restringir a liberdade do recorrido.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos moldes do que preconiza o art. 312 do CPP. Ao contrário, deteve-se o Magistrado de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os indícios de autoria e a invocar a quantidade de droga apreendida, a qual, na situação específica dos autos, não autoriza a medida extrema de prisão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 188.584/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)
”

Assim, de fato, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos até o presente momento, revelam-se adequadas à preservação da paz social e do objeto do processo penal.

Logo, à míngua de motivos ensejadores da custódia processual, deve ser preservada a decisão de primeiro grau, que revogou a prisão preventiva do recorrido ARTHUR FARIAS MORAES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso ministerial e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.